Tribunal: STF
Processo: Rcl 64869
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas, em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo 0001283-12.2019.5.11.0018, assim ementado:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. TEMA 1.118 DO STF NÃO APLICADO NAS DECISÕES RECORRIDAS. DESPROVIMENTO. Deve ser mantida a decisão agravada, proferida em consonância com a tese de mérito fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 246 do ementário de repercussão geral, no sentido de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. Na hipótese destes autos, a C. Turma desta Corte Superior manteve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, diante das premissas fáticas consignadas no acórdão regional de constatação de omissão culposa do ente público e de comprovação da culpa in vigilando, não se tratando, portanto, de condenação por mero inadimplemento ou por imposição de ônus da prova. Assim, resta irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. Agravo desprovido.” (eDOC 5, ID: 29147470, p. 1)



    Em suas razões, o Estado reclamante aduz, em síntese, que a decisão reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto, teria usurpado a competência desta Corte.



    Sustenta também a inobservância do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (Tema 246), paradigma da repercussão geral, a respeito da matéria de fundo (responsabilidade subsidiária dos entes públicos por encargos trabalhistas de empresas terceirizadas).



    Nesses termos, aduz que “no presente caso, ao contrário do afirmado, que não há comprovação de culpa do Poder Público, na forma exigida pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, houve presunção de culpa do Ente Público, com base apenas na inadimplência da empresa contratada pelo Estado frente ao seu empregado” (eDOC 1, ID: e67038f7, p. 3).



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, “de modo que seja anulada a decisão reclamada, para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; ou a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16 e ao RE/RG 760.931, no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado do Amazonas” (eDOC 1, ID: e67038f7, p. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único) 



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Quanto ao objeto desta reclamação, cabe mencionar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 (Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011), declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    Constata-se, ademais, que esta Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, esta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Além disso, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Supremo têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas”. (Rcl 46.989 AgR, Red. p/ acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.5.2022; grifo nosso)



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO RESPONSABILIDADESUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Precedentes: as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do município ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 46.785 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.11.2021; grifos nossos)



    No presente caso, observa-se que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por entender que a decisão combatida estaria de acordo com o Tema 246-RG deste STF. Confira-se, pois, trecho desse julgado:



    “A C. Turma desta Corte Superior manteve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, diante das premissas fáticas consignadas no acórdão regional de constatação de omissão culposa do ente público e de comprovação da culpa in vigilando, não se tratando, portanto, de condenação por mero inadimplemento ou por imposição de ônus da prova. 



    Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em conformidade com a decisão vinculante proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 246 do ementário de repercussão geral, em que firmada a tese de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.” (eDOC 5, ID: 29147470, p. 3)



    Compulsando os autos, verifico o Tribunal de origem (TRT da 11ª Região) consignou a responsabilidade subsidiária do ente público por constatar, a partir das provas dos autos, a falha na fiscalização do cumprimento, por parte da empresa contratada, de suas obrigações para com os empregados vinculados à execução do contrato, restando evidente sua ciência acerca do inadimplemento das obrigações trabalhistas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do referido julgado, mantido integralmente pelo TST:



    “Inicialmente, ressalta-se que os serviços da reclamante, em benefício do Estado do Amazonas, restaram devidamente provados, já que a testemunha ouvida em audiência (Id dc8b4ad), Sra. Ciany Silva Castro, confirmou que a obreira laborava no Lar Terapêutico Rosa Blaya, instituição vinculada ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS e mantida pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. Ademais, os contracheques apresentados pela obreira (Id 780e790 - pág. 7) informam a lotação da autora no CAPS.



    (...)



    Considerando o acima exposto, no presente caso, analisando-se os autos, constata-se que as provas documentais demonstraram a culpa in vigilando do litisconsorte. 



    Compulsando os autos e tomando como referência o período de labor em benefício do recorrente (de 1º/7/2017 a 30/6/2019), verifica-se não ter havido o recolhimento do depósito fundiário no ano de 2017, bem como não houve depósito referente aos meses de janeiro, fevereiro e junho a dezembro/2018 e nem dos meses de fevereiro, março, maio a junho/2019 (Id 780e790). 



    Ademais, salienta-se que a reclamada não logrou êxito em provar o adimplemento dos salários referentes aos meses de setembro a dezembro/2018 e abril e maio/2019. 



    Por outro lado, a reclamante apresentou diversos documentos que comprovam o débito do Estado do Amazonas quanto ao repasse de valores às empresas terceirizadas para prestação de serviços na área da saúde. 



    Em que pese a reclamada não seja uma das empresas a ter oficiado à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas - SUSAM, através do SINDPRIV, a documentação demonstra que diversas eram as empresas atrasando os salários dos funcionários diante da ausência de repasse pelo Estado do Amazonas. 



    É o que se extrai, por exemplo, do Ofício 134/2019 que, protocolado em 14/01/2019, informa a falta de pagamento dos salários de dezembro/2018 e pugna por fiscalização do litisconsorte do adimplemento dessas verbas (Id e8d2732). 



    Verifica-se na Ata de Reunião Técnica nº 04/2019 (Id 3fc29a7), celebrada com a participação da SUSAM, o seguinte: 



    ‘Com a palavra, o Secretário de Estado de Saúde esclareceu sobre a inspeção promovida a fim esclarecer o atraso de pagamento das unidades. Comunicou que o atraso nos repasses às empresas que presta serviços, parece ser recorrente. Comunicou que há mais de um bilhão de reais em dívidas. Comunicou que por conta desta situação, houve atraso no pagamento dos prestadores, o que se asseverou no fim de 2018. O Sr. Secretário comunicou ainda que estamos fazendo o levantamento dos contratos e débitos de Janeiro de 2019, mas que os pagamentos retroativos ainda serão levantados para repasse’ (Id 3fc29a7- pág. 1) 



    Emerge da declaração acima transcrita que o litisconsorte não repassava na data aprazada os créditos devidos pela prestação dos serviços. 



    Esclarece-se, por oportuno, que a ausência de repasses não se deu por aplicação de penalidades ao fiscalizar a execução do contrato celebrado com a reclamada, mas, sim, por dificuldades orçamentárias do ente público. 



    Além disso, a testemunha da reclamante, Sra. Ciany Silva Castro, confirmou o atraso dos salários sem providências pelo ente público: 



    ‘... que tinha atraso de salário; que a diretora do hospital tinha ciência dos salários atrasados; que a diretora era servidora do Estado; ... que o lar terapêutico fica atrás do CAPS, mas ambos com supervisão do Estado; que o CAPS é responsável pelo lar terapêutico, inclusive a diretora mencionada; que recebeu a rescisão contratual de forma parcelada e de forma incompleta; que o mesmo ocorreu com a reclamante’ (n.n) (Id dc8b4ad - págs. 1-2). 



    Ante ao exposto, entendo que o litisconsorte não exercia adequada fiscalização na execução do contrato celebrado com a reclamada, conclusão corroborada a partir da verificação da reiterada falha no recolhimento dos depósitos do FGTS, bem como a ausência de adimplemento do contrato da parte autora, diante da retenção de salários e das verbas rescisórias.” (eDOC 3, ID: 291703a4, pp. 5-7) 



    Ora, entendo inexistir desacordo entre o ato reclamado e o decidido no julgamento da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (Tema 246), paradigma da repercussão geral), diante da apresentação de prova inequívoca da conduta omissiva na fiscalização dos contratos.



    Dessarte, não se verifica nenhuma das possibilidades constitucionalmente previstas para o ajuizamento da reclamação, haja vista a ausência de afronta à autoridade de decisões e de usurpação de competência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente